Tribunal: TJDFT
Processo: 0738024-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";}
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. DÉBITO DO VALOR EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. 30%. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RAZOABILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A liberdade contratual não encontra caráter absoluto, devendo ser preservado o atendimento das necessidades básicas de sustento do indivíduo e de sua família.
2. A incidência de desconto em folha de pagamento referente a empréstimo contraído não pode ser apreciada por uma ótica estritamente legalista, destoada de uma interpretação compatível com a pauta axiológica constitucional e, notadamente, com o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88).
3. "Eventuais cláusulas contratuais que permitem o desconto diretamente na conta corrente do devedor, constantes em contrato de adesão, além de serem iníquas e abusivas (artigo 51, IV, do CDC), revelam também vício, consubstanciado em fraude, como tentativa de burlar a determinação constante do artigo 649, inciso IV, do CPC (impenhorabilidade dos salários)" (Acórdão n.835607, TJDFT).
4. Em que pese a divergência que ainda paira sobre a matéria nesta e. Corte de Justiça, esta Relatoria filia-se à corrente jurisprudencial que não admite o desconto de percentual superior a 30% do salário, por constituir afronta ao princípio da dignidade humana e por se mostrar mais razoável.
5. Tratando-se a autora de devedora confessa, e inexistindo nos autos elementos concretos indicativos de que a retenção das quantias mencionadas na inicial tenha implicado em constrangimento ou exposto a correntista à situação vexatória ou à desgaste além daquele inerente ao próprio tipo de situação (cobrança de dívida), também não restam presentes os requisitos necessários para a configuração dos danos morais passíveis de compensação.
6. É incabível o pedido de proibição de inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, na medida em existem, de fato, débitos. O que se defere é a limitação dos descontos e não uma oportunidade para paralisar os pagamentos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.